Tribunal: TJSP
Processo: 1002359-70.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Cobrança de diferença de indenização. Inexistência de incapacidade permanente reconhecida pela perícia oficial. Autora que, a rigor, não faria jus ao recebimento de qualquer valor, sem embargo do pagamento liberado administrativamente. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora, limitado ao questionamento da correção monetária do valor liberado, entre a data do

Ementa:

Seguro obrigatório DPVAT. Cobrança de diferença de indenização. Inexistência de incapacidade permanente reconhecida pela perícia oficial. Autora que, a rigor, não faria jus ao recebimento de qualquer valor, sem embargo do pagamento liberado administrativamente. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora, limitado ao questionamento da correção monetária do valor liberado, entre a data do fato e a do pagamento. Aspectos incompatíveis, logicamente, para com o quadro descrito na perícia, sem que em momento algum se tenha discutido a ausência de incapacidade. Inépcia recursal reconhecida. Apelação da autora não conhecida.